Tribunal: TJSP
Processo: 1005583-41.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Associação de moradores. Ação de cobrança. Pedido de desligamento formulado pela associada. Liberdade de associação e desassociação garantida pela Constituição Federal. Contribuições da associação que não podem ser impostas a morador não associado. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Autorizada a cobrança apenas dos valores anteriores à data da

Ementa:
Associação de moradores. Ação de cobrança. Pedido de desligamento formulado pela associada. Liberdade de associação e desassociação garantida pela Constituição Federal. Contribuições da associação que não podem ser impostas a morador não associado. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Autorizada a cobrança apenas dos valores anteriores à data da notificação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005583-41.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante ROSINES
APARECIDA SEBIN, é apelado ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS MORADORES
PARQUE DO ESPRAIADO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005583-41.2016.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 5504 2/5
Apelação no 1005583-41.2016.8.26.0566
Apelante: Rosinês Aparecida Sebin
Apelada: Associação de Proprietários Moradores Parque do Espraiado
Juíza: Arielle Escandolhero Martinho Fernandes
Comarca: São Carlos 2a Vara Cível
Voto no 5504
Associação de moradores. Ação de cobrança. Pedido de
desligamento formulado pela associada. Liberdade de associação e
desassociação garantida pela Constituição Federal. Contribuições
da associação que não podem ser impostas a morador não
associado. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Autorizada a cobrança
apenas dos valores anteriores à data da notificação. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 288/290 e 298,
acrescenta-se que a ação de cobrança ajuizada por Associação de
Proprietários Moradores Parque do Espraiado contra Rosinês Aparecida
Sebin foi julgada procedente para condenar a ré ao pagamento das
prestações vencidas e vincendas, acrescidas de correção e juros de mora de
1% ao mês a partir dos vencimentos, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade processual.
Inconformada,
recorre
a
ré,
sustentando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado da lide. No mérito, alega que nunca solicitou ou
autorizou os serviços impostos pela associação e tampouco participou de
quaisquer reuniões que trataram desses assuntos, apontando, ainda, falhas
nos serviços prestados. Afirma que ninguém pode ser compelido a associar-se
ou permanecer associado e que a qualquer momento o filiado pode optar por
se desligar da associação, mormente diante do menoscabo com que a apelada
trata parte de seus associados. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 322/332).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005583-41.2016.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 5504 3/5
De
proêmio,
não
se
vislumbra
o
propalado
cerceamento de defesa, pois a prova documental carreada aos autos era
suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide. E, como é
cediço, sendo o juiz o destinatário das provas, ao verificar ser bastante o
material cognitivo carreado aos autos, a ele compete julgar antecipadamente
a lide, tornando prescindível a produção de outras provas, conforme dispõe o
artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo, as contribuições
para manutenção são devidas somente por aqueles moradores ou
proprietários efetivamente associados, ainda que a data de aquisição do
imóvel seja posterior à constituição da associação.
Veja-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
- CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE
NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso
especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp
1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão
Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe
22/05/2015).
No caso dos autos, a ré, ora apelante é proprietária
do lote 40
quadra C, situado no loteamento denominado “Parque do
Espraiado”. Consta, ainda, que a apelante contribuía com o rateio mensal das
despesas da associação de moradores, do que se conclui que houve adesão,
ainda que tácita, à associação. Nada obstante, posteriormente, em 20 de
maio de 2015, solicitou formalmente seu desligamento da associação,
conforme notificação de fls. 99/103 e AR a fls. 104/106.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005583-41.2016.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 5504 4/5
Nesse cenário, diante do pedido formal e inequívoco
de desassociação, forçoso conclui que, a partir da data da notificação, a
apelante deixou de ser associada da apelada e, portanto, não tem obrigação
de pagamento das contribuições posteriores.
Some-se a isso que não ficou demonstrada nos
autos a prestação de serviços que tenham sido aproveitados pela apelante no
período posterior à notificação extrajudicial, mesmo porque ao que consta dos
autos, o loteamento é aberto e atendido por serviços públicos de iluminação e
limpeza, dentre outros, não se vislumbrando, portanto, qualquer
enriquecimento sem causa da apelante.
Em caso análogo, esta C. Câmara já decidiu:
“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES Cobrança de rateio de
despesas por serviços prestados - Liberdade de associação - Situação
peculiar - Reconhecimento pelo réu que por um certo período pagou as taxas
condominiais, o que deve ser considerado como adesão tácita, pois pelos
estatutos não se exige adesão formal, gerando a expectativa dos
recebimentos e a obrigação de pagar. Por sua vez, a desassociação deve
ocorrer por ato inequívoco e formal, de preferência por escrito, ainda que
extrajudicial (art. 5o, XX, da Constituição Federal), o que ocorreu
expressamente no caso pela notificação enviada pelo autor, sendo as
contribuições devidas somente até agosto/2013 Condenação ultra petita
reduzida - Recurso provido.” (Apelação no 0002455-62.2013.8.26.0654, Rel.
Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2019)
Assim sendo, o caso é de parcial procedência da
ação, pois a ré deve responder pelo pagamento das despesas vencidas até
20.05.2015, data em que a associação foi cientificada do seu pedido de
desassociação, incluindo a multa por infração ao regulamento interno aplicada
em janeiro de 2015, porquanto ausente irresignação recursal específica nesse
tocante.
Sucumbente em maior parte, a apelada deverá arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora fixo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005583-41.2016.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 5504 5/5
em 15% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora